Tribunal: TJES
Processo: 5016670-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016670-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO - AGIB JOSE

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184/STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, ao argumento de tratar-se de crédito inferior a R$ 10.000,00, ausência de citação, inexistência de bens penhoráveis e paralisação do feito, bem como pela inviabilidade de prosseguimento em razão de a ação ter sido ajuizada contra espólio sem indicação de inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor com base automática na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se o magistrado pode extinguir o feito sem oportunizar ao ente público a adoção das medidas previstas no Tema 1.184 do STF; (iii) determinar se tal extinção viola a autonomia do ente federado e o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona essa medida à observância da eficiência administrativa e resguarda a competência constitucional dos entes federados.

O precedente vinculante assegura, quanto às ações em curso, a possibilidade de o ente público requerer a suspensão do feito para adoção de medidas aptas a demonstrar o interesse de agir.

A extinção automática, sem oportunizar ao exequente a implementação dessas providências, contraria a ratio decidendi do Tema 1.184 e viola o contraditório substancial.

A manifestação expressa do Município pelo prosseguimento da execução, com indicação de providências concretas, evidencia ausência de inércia e impede a extinção imediata do feito.

A aplicação mecânica do limite de R$ 10.000,00 da Resolução CNJ nº 547/2024 desconsidera normativo local e afronta a autonomia federativa assegurada ao ente tributante.

O crédito tributário é indisponível, não cabendo ao Judiciário extinguir a execução fiscal de ofício por critérios de conveniência econômica.

A jurisprudência do STF (Tema 109) e do STJ (Súmula 452) veda a extinção de ofício de execuções fiscais de pequeno valor, por invadir a esfera discricionária da Administração.

A sentença incorre em error in procedendo ao extinguir o feito sem garantir efetiva oportunidade de adequação às diretrizes do precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor exige a observância das diretrizes do Tema 1.184 do STF, inclusive quanto à possibilidade de o ente público adotar medidas para demonstrar o interesse de agir. 2. É vedada a extinção automática do feito sem oportunizar à Fazenda Pública a manifestação e a implementação de providências pertinentes. 3. A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 deve respeitar a autonomia do ente federado e não pode substituir sua discricionariedade administrativa. 4. Configura error in procedendo a extinção de execução fiscal em tais condições, impondo a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, art. 485, IV; CTN, art. 141; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, RE nº 591.033 (Tema 109), Rel. Min. Ellen Gracie; STJ, Súmula 452; TJES, Apelação nº 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22/08/2024; TJES, Apelação nº 5000257-92.2017.8.08.0050, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 06/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016670-88.2022.8.08.0024

APTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:

ESPÓLIO – AGIB JOSE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, c/c art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

Para tanto, entendeu o Juízo Singular que o crédito perseguido na demanda era inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, autorizando, assim, à luz do art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, bem como do Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, a extinção anômala da execução fiscal, ao fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da ausência de citação do executado, da inexistência de bens penhoráveis e da paralisação do feito por lapso superior a um ano sem movimentação útil.

Assentou, ainda, que a providência requerida pelo exequente, com base no § 5º do art. 1º da referida resolução, não se mostrava apta a afastar a extinção, porquanto o feito fora ajuizado em face de espólio, sem indicação de inventariante ou administrador provisório, circunstância que, na ótica da sentença, inviabilizaria o regular prosseguimento da execução.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância não reside propriamente na validade abstrata da política judiciária instituída no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, nem tampouco na possibilidade, em tese, de racionalização das execuções fiscais de reduzida expressão econômica.

O que se impõe perquirir, com o devido rigor metodológico, é se a sentença, ao extinguir a execução fiscal já em curso com fundamento no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, observou, de forma adequada, os limites normativos do precedente vinculante, a competência constitucional do ente tributante e, sobretudo, o contraditório substancial e a moldura fática efetivamente delineada nos autos.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a tese sintetizada no Tema 1.184, segundo a qual:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

A
leitura atenta do precedente compulsório revela, desde logo, uma dupla diretriz: de um lado, autoriza-se a filtragem do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor; de outro, preserva-se expressamente a competência constitucional de cada ente federado e, no que toca às ações já em curso, resguarda-se à Fazenda Pública a possibilidade de requerer providências destinadas à conformação do feito ao novo regime jurisprudencial.

Observa-se assim, que
a extinção operada na origem não decorreu de quadro de absoluta inércia do exequente, tampouco de ausência de manifestação após a intimação judicial.
Noutro lado
, o Município de Vitória, quando instado a se pronunciar acerca da incidência da Resolução CNJ nº 547/2024, apresentou manifestação expressa nos autos, insurgindo-se contra a aplicação automática do ato normativo e, paralelamente, requerendo o prosseguimento da execução, com fundamento no art. 1º, § 5º, da própria resolução, ao argumento de que, em se tratando de débito de IPTU, subsistia utilidade concreta na adoção de providências voltadas à localização do devedor e à vinculação executiva do imóvel ao crédito tributário.

Nesse contexto, cumpre salientar que o item 3 do Tema 1.184 do STF tem densidade normativa inequívoca. O precedente vinculante não autoriza que o magistrado simplesmente extinga, de plano, toda e qualquer execução de reduzido valor econômico que se enquadre, em tese, nos parâmetros da Resolução nº 547/2024.

Por conseguinte, uma vez manifestado o exequente em favor do prosseguimento e indicada providência concreta a ser implementada, a extinção imediata do processo, sem abertura real de oportunidade para o exaurimento da faculdade assegurada pelo precedente vinculante, termina por afrontar a própria
ratio decidendi
do Tema 1.184.

A
interpretação emprestada na sentença ao art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, para além de excessivamente alargada, desconsiderou aspecto central da tese firmada pelo Supremo: o respeito à competência constitucional do ente federado.

Não se pode perder de vista que
o recorrente
editou normativo local disciplinando o parâmetro econômico para a não promoção da cobrança judicial de créditos tributários, fixando patamar inferior ao valor discutido nestes autos. Ainda que se possa controverter, em abstrato, sobre a exata articulação entre a norma local e a Resolução do CNJ, é certo que a sentença não enfrentou, de modo suficiente, essa circunstância normativa local,
que fixa o piso de R$ 4.430,79, como baixo valor, nos termos do Decreto Municipal nº 23.488/24,
limitando-se a aplicar, mecanicamente, o teto de R$ 10.000,00 constante do ato administrativo nacional. Tal procedimento esvazia a cláusula final do Tema 1.184 e reduz a autonomia federativa a mera proclamação retórica.

O crédito regularmente constituído é indisponível (art. 141 do CTN), não podendo o Judiciário suprir a vontade administrativa sob o argumento de reduzido proveito econômico.

A corroborar, nos termos de
Súmula n.º 452
do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais
,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Outrossim,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 591.033 (Tema 109 da Repercussão Geral), firmou orientação no sentido da impossibilidade de extinção, de ofício, da execução fiscal por ausência de interesse de agir fundada exclusivamente no reduzido valor do crédito, porquanto tal providência invade a esfera de autonomia do ente federado.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

[...].
. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
(RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, inclusive em caso
s
análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3. 3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual. 4. Recurso de apelação conhecido e provido
. (TJES,
A
pelação nº 5001240-36.2020.8.08.0002,
Segunda
Câmara Cível,
Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
Data: 22/08/2024
)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 924, IV, CPC. PROVIDÊNCIA DE DESISTIR OU NÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COMPETE AO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, ALTERANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Art. 2º, da Lei 2.952/2018, do Município de Viana, que prevê que “fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta Lei.”. 2. A providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade. 3. Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em error in procedendo, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem
. 4. Agravo interno provido, por maioria de votos, para, reformando a decisão monocrática, dar provimento à apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. (TJES,
A
pelação nº 5000257-92.2017.8.08.0050,
Primeira
Câmara Cível,
Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
Data: 06/06/2024
)

Observo que a sentença recorrida acabou por converter em fundamento de extinção definitiva aquilo que, à luz do contraditório cooperativo e do item 3 do Tema 1.184, deveria ter sido tratado como situação apta, quando muito, a ensejar o sobrestamento do feito ou a determinação de diligências específicas. Ao fazê-lo, suprimiu-se da Fazenda Pública a faculdade, constitucional e processualmente relevante, de demonstrar a viabilidade do prosseguimento e de adequar sua atuação às balizas jurisprudenciais supervenientes.

Houve, em consequência,
error in procedendo
, pois o pronunciamento extintivo foi proferido em cenário no qual o exequente havia manifestado interesse no prosseguimento da demanda e requerido providência compatível com o precedente vinculante, sem que lhe fosse oportunizada, de forma efetiva, a implementação das medidas correspondentes.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal,
com observância do contraditório e das diretrizes fixadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, facultando-se ao exequente a adoção das medidas processuais e administrativas pertinentes à demonstração do interesse de agir e à viabilização da cobrança do crédito tributário.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia instaurada em face da respeitável sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de interesse processual, à luz da Resolução nº 547 do CNJ.

Após detida análise do arcabouço normativo e da recente evolução jurisprudencial sobre o tema,
acompanho

o resultado do voto proferido pelo Relator
, Desembargador Robson Luiz Albanez, mas divirjo em parte da fundamentação adotada por ele para o julgamento (no tocante a inviabilidade de extinção anômala da execução fiscal quando subsiste ato normativo local que disciplina parâmetros econômicos específicos para a cobrança do crédito tributário).

É que a existência de legislação municipal fixando teto inferior ao patamar de R$10.000,00 para o ajuizamento
não
obsta a extinção amparada na Resolução nº 547/2024 do CNJ. Isso ocorre porque a norma local disciplina o interesse de agir no nascedouro da ação, ao passo que o regramento do Conselho Nacional de Justiça regula o prosseguimento de execuções já judicializadas. A referida Resolução estabelece um critério objetivo de utilidade da prestação jurisdicional em dois cenários: (a) paralisia do feito por mais de um ano antes da citação; ou (b) não localização de bens penhoráveis após o ato citatório. Trata-se de baliza de eficiência voltada à racionalização de demandas infrutíferas.

Meu entendimento fundamenta-se na tese firmada pelo STF no Tema 1.184, segundo a qual:

“(...) valor de R$10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal
, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação. (...).”.
Sem grifos no original.

Portanto, independentemente do valor de alçada definido pelo Município, se a execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 tramitar por mais de 01 (um) ano e não houver movimentação útil nem citação do executado
ou
, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, impõe-se a sua extinção por falta de interesse de agir superveniente.

In casu
, verifica-se que a presente Execução Fiscal foi deflagrada em 24/05/2022. Ato contínuo ao seu início, e antecedentemente à angularização processual, sobreveio decisão em 07/03/2023 determinando o sobrestamento do feito pelo interregno de 01 (um) ano. Todavia, exaurido o prazo de suspensão, o Município de Vitória, ao ser instado a se manifestar acerca da aplicabilidade da Resolução nº 547/CNJ, postulou expressamente o regular prosseguimento do feito.

Inobstante a manifestação tempestiva, o Magistrado
a quo
olvidou-se da pretensão fazendária e prolatou sentença extintiva imediata, incorrendo em manifesto
error in procedendo
. Insta salientar que o referido ato normativo do Conselho Nacional de Justiça não autoriza a extinção automática e compulsória da execução quando subsiste utilidade demonstrada ou requerimento de diligência pendente de apreciação.

Imperativo sublinhar que a exação versa sobre débitos de IPTU, tributo que ostenta natureza de obrigação
propter rem
. Diferentemente das dívidas de natureza pessoal, em que a ausência de bens frustra o escopo executivo, na hipótese vertente o crédito tributário é garantido pelo próprio imóvel, encontrando-se o patrimônio penhorável perfeitamente identificado e vinculado à dívida por força da sub-rogação real prevista no art. 130 do CTN.

Em outras palavras, a hipótese não se subsume aos critérios objetivos de extinção previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ, porquanto não restou configurado o lapso de inércia superior a um ano exigido pela norma.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença de extinção.

Ante o exposto,
acompanho o voto do Relator
para dar provimento ao recurso.

É como voto.